Tribunal: TJDFT
Processo: 0720325-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE. JUSTIÇA. NATUREZA INDIVIDUAL E PERSONALÍSSIMA. MENOR DE IDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO.
1. Os pressupostos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita devem ser preenchidos pela própria parte e não por seu representante legal em razão de sua natureza personalíssima.
2. Incide a regra do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil aos menores impúberes e o benefício da gratuidade da justiça deve ser deferido em razão da presunção de insuficiência de recursos decorrente da alegação.
3. Agravo de instrumento provido.